Tribunal: TJBA
Processo: 8037894-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037894-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA APARECIDA ARAUJO FERNANDES

Advogado(s)
:
MARCELO DIEGO GOMES DA SILVA VITORIO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em segundo lugar na prova objetiva para o cargo de assistente social do Município de Feira de Santana, em vaga destinada a pessoa com deficiência, conforme Edital nº 01/2024.

2.
A agravante alega ser portadora de comunicação interventricular congênita (CID Q21.0), com comprometimentos físicos e cognitivos, pleiteando o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga.

3.
A decisão agravada indeferiu liminar com base no art. 300 do CPC/2015, por ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição médica apresentada pela agravante configura deficiência física nos termos da legislação aplicável, especialmente o Decreto nº 3.298/1999 e a Lei nº 13.146/2015, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.

2.
A documentação apresentada não permite concluir, em sede de cognição sumária, que a condição da agravante se enquadra como deficiência física nos termos legais, especialmente por se tratar de enfermidade em órgão (coração), e não em membro.

3.
A decisão da banca examinadora foi fundamentada e não demonstrou ilegalidade evidente, sendo vedada ao Judiciário a substituição da Junta Médica em matéria técnica, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

4.
A jurisprudência limita a atuação judicial em concursos públicos à verificação da legalidade, não sendo possível reavaliar critérios técnicos sem prova inequívoca de ilegalidade.

5.
A ausência de prova clara e objetiva da limitação funcional relevante e duradoura impede o deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A condição médica que afeta órgão interno não configura, por si só, deficiência física nos termos do Decreto nº 3.298/1999.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é limitada ao controle da legalidade, sendo vedada a reavaliação de critérios técnicos da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 300 e 1.015; CF/1988, art. 37; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, Ag. Inst. nº 0701621-58.2019.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 25.04.2019;

TJ-SP, Ag. Inst. nº 2181895-20.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, j. 19.08.2024;

TJ-BA, Ag. Inst. nº 8051759-12.2024.8.05.0000, Rel. Adriana Sales Braga, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento n.º

8037894-82.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
GABRIELA APARECIDA ARAUJO FERNANDES

e Agravado

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator